Tribunal: TJBA
Processo: 8154972-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154972-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HERCULES DOS SANTOS CARVALHO e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo do autor, majorando a condenação por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em ação decorrente de contrato de empréstimo fraudulento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre danos morais e sobre compensação de valores, bem como se incorreu em erro material ao não fixar os juros a partir do arbitramento. III. Razões de decidir Inexistência de omissão ou erro material no acórdão embargado. O termo inicial dos juros de mora foi devidamente fundamentado com base na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. A questão da compensação de valores foi adequadamente apreciada, sendo afastada em decorrência da declaração de nulidade do contrato fraudulento e da ausência de prova do efetivo crédito do empréstimo. As alegações representam mero inconformismo com a tese jurídica aplicada e tentativa indevida de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Mantida integralmente a decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8154972-65.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante o BANCO BRADESCO SA e como Embargado HERCULES DOS SANTOS CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA